Tribunal: TJSP
Processo: 2130856-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.